Tribunal: STF
Processo: HC 250365
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PROGRESSÃO DE REGIME. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA PROGRESSÃO ESPECIAL DOS §§ 3º E 4ª DO ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.12.2024, por Giordano Roberto do Amaral Reginatto, advogado, em benefício de Isabella Vertu de Queiroz Favaro, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Joel Ilan Paciornik, que, em 10.10.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 951.423/SP.



O caso 



    2. Consta dos autos que a paciente (que responde a outro processo por tráfico de entorpecentes) foi presa em flagrante, em 9.6.2023, convertida a prisão em preventiva, pela prática de tráfico de entorpecente, com envolvimento de menores de idade, e porte de munição de arma de fogo (art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei 
n. 10.826/2003), quando guardava em sua residência “23 porções de maconha pesando 60 Gramas em embalagens plásticas, uma porção de maconha embalada em um plástico pesando 165 Gramas, oito pedras de Crack pesando 2,0 gramas, 380 micro tubos contendo 280 Gramas de Cocaína, seis tijolos de maconha envolto em fitas adesivas pesando 5300,0 gramas, e, ainda, havia grade quantia de em espécie (R$ 1.092,00) em notas diversas (...) e 7 cartuchos íntegros [calibre 12mm]”, além de diversos petrechos para traficância (fl. 39, 
doc. 2).



    3. Em 12.4.2024, sobreveio sentença condenatória, acolhendo-se parcialmente a denúncia para condenar-se a paciente à pena de cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, por tráfico de drogas (fls. 66-82, doc. 2).



    4. Em 9.8.2024, o juízo da Execução Penal negou o pedido da defesa de progressão para o regime aberto, assinalando a ausência do requisito temporal objetivo. Tem-se na decisão:



    “O pedido é improcedente. 



    Como bem ressaltado pelo Ministério Público, para progredir de regime, a reeducanda, em regime semiaberto, mas beneficiada com a prisão domiciliar, deverá cumprir 40% da pena imposta, o que corresponde a 2 anos. Referido lapso não foi ultrapassado desde o dia de sua prisão (09/06/2023). 



    Não há que se falar em violação ao princípio da legalidade, pois sobrevindo condenação à contagem do prazo para concessão de benefícios é interrompido, conforme art. 111 da L.E.P. 



    Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE e, com efeito, INDEFIRO o pedido de progressão ao regime ABERTO formulado por ISABELLA VERTU DE QUEIROZ FAVARO, R.G: 54.345.526” (fl. 105, doc. 2). 



    5. Contra a decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 2247054-07.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, indeferido, liminarmente, em 20.8.2024, por decisão monocrática, consignando-se que a “utilização da ordem constitucional como sucedâneo de recurso ou meio processual próprio desvirtua a razão de sua existência” (fls. 130-133, doc. 2).



    Em 25.9.2024, a decisão foi mantida, à unanimidade, pela Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça paulista, que negou provimento ao agravo interno da defesa (fls. 169-176, doc. 2).



    6. Impetrou-se, então, o Habeas Corpus n. 951.423/SP no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 10.10.2024, indeferido, liminarmente, a impetração, nos termos seguintes:



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. 



    Ademais, a possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício não se mostra adequada ao presente caso. 



    Da atenta leitura do acórdão impugnado verifica-se que o Tribunal de origem não se manifestou expressamente sobre a suposta ilegalidade no indeferimento da progressão de regime à paciente. Em consulta à página eletrônica do Tribunal de origem, verifica-se que a defesa manejou o recurso próprio, o qual encontra-se pendente de julgamento. 



    Desse modo, resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento do feito, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido: (...)



    Por fim, destaque-se que a paciente já cumpre pena em prisão domiciliar em razão da necessidade de cuidados a serem prestados à sua filha. Logo, não há falar em urgência na análise do pedido que impeça o trâmite ordinário do recurso de agravo em execução. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 197-198, doc. 2).



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão ao negar provimento ao agravo regimental da defesa, em 5.12.2024:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Os arts. 932 do Código de Processo Civil – CPC c/c o 3º do CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ e o enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado, afastando eventual vício. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 
3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido” (fls. 247-255, doc. 2).



    7. Esse julgado é o objeto da presente impetração, na qual a defesa reitera a alegação de que estariam preenchidos os requisitos para a progressão para o regime aberto.



    Critica as decisões das instâncias antecedentes, que deixaram de analisar a questão, afirmando a possibilidade de concessão da ordem, ainda que de ofício.



    Ressalta ter direito à progressão especial por ter filho menor, nos termos da Resolução n. 369/CNJ e dos acórdãos nos “Habeas Corpus Coletivos n: 143.641/STF e n. 165.704/STF concedidos pelo STF”.



    Sustenta que a paciente “encontra-se presa e recolhida desde o dia 08/06/2023” e que, “nos termos do disposto no parágrafo 3 do artigo 112 da LEP[,] o lapso para progressão é de 1/8, o qual, foi cumprido pela paciente”. Assim, ”alcançou o lapso temporal para progressão nos termos do parágrafo 3 do artigo 112 da LEP, ou seja, 1/8 da pena, em 23/01/2024”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ilustres Ministros, demonstrado que a decisão que negou a progressão para o REGIME ABERTO se revestiu em verdadeiro constrangimento ilegal, de direito a imediata concessão da ordem liminar no presente HABEAS CORPUS, afim de que seja concedida a progressão para o Regime ABERTO, até que, ao final, seja julgado o presente instrumento, concedendo-se, em definitivo, a ordem ora pleiteada”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente ação é reprodução de pedido anterior idêntico 
(HC n. 245.620/SP, também de minha relatoria), apresentado pelo mesmo impetrante, em benefício da mesma paciente, com a mesma pretensão de progressão para o regime aberto, amparada nos mesmos fundamentos declinados naquela oportunidade. Então, assim decidiu este Supremo Tribunal Federal:



    “10. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça paulista, que assentou ser incabível o habeas corpus da defesa e que até o presente momento não teria sido apreciado o recurso de agravo em execução interposto (fl. 5, doc. 1).



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois nem o Tribunal de Justiça paulista nem o Superior Tribunal de Justiça examinaram o mérito da impetração. 



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial 
quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como 
flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    (...)



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, é de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual considerou-se não atendido o pressuposto objetivo para a progressão de regime.



    11. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a prisão preventiva da paciente foi decretada, em 9.6.2023, tendo sido concedida prisão domiciliar dezoito dias depois, em 27.6.2023. Extrai-se na manifestação do Ministério Público estadual:



    ‘A sentenciada foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, sendo-lhe deferida a prisão processual domiciliar. 



    A prisão em flagrante ocorreu em 09/06/2023 (fls. 5) e foi convertida em preventiva no mesmo dia (fls. 14). A prisão domiciliar foi deferida em 27/06/2023 (fls. 20). Foi indeferido o direito de recorrer em liberdade (fls. 47). 



    A sentenciada é primária e, para progredir de regime, deverá cumprir 40% da pena imposta, o que corresponde a 
2 anos. 



    Referido lapso não foi ultrapassado desde o dia de sua prisão (09/06/2023). 



    Ante o exposto, não preenchido o requisito objetivo para tanto, manifesta o Ministério Público pelo indeferimento do pedido de progressão de regime” (fl. 93, doc. 2).



    12. As circunstâncias apresentadas no caso e o lapso temporal declinado bastam, neste momento processual, para afastar a ocorrência de teratologia ou manifesto constrangimento ilegal capaz de ensejar concessão da ordem de ofício, sendo que o exame per saltum do tema poderia ser inclusive prejudicial à paciente no caso de indeferimento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal.



    13. Registre-se que o benefício previsto no art. 318 do Código de Processo Penal (prisão especial por filho menor de idade) já foi afastado por este Supremo Tribunal no caso específico da paciente (Habeas Corpus n. 229.607/SP). Considerou-se, entre outros aspectos, ‘o modus operandi da acusada, que ‘resolveu usar de sua própria residência, para colaborar com a traficância profissional, demonstrando ser experimentada na prática de tráfico’, além de utilizar-se de menores para a mercancia ilícita. Mencionou-se, ainda, o risco concreto de reiteração delitiva, pois ‘Isabella Vertu de Queiroz Favaro já responde por outro processo por tráfico’. Na oportunidade, consignou-se, ainda, que “o cenário apresentado no caso em exame não autoriza a concessão do benefício conferido por esta Segunda Turma nos termos assentados no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Nesse sentido, as recentes decisões nos HCs ns. 186.681/SC, 186.826/SP e 187.858/SP, de minha relatoria, DJes de 12.6.2020, 16.6.2020 e 1º.7.2020” (HC n. 229.607/SP, de minha relatoria, DJe 28.6.2023). 



    14. Ademais, a pretendida aplicação da fração de um oitavo para a progressão especial de regime, prevista no § 3º do art. 112 da Lei 
n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), exige a presença cumulativa de todos os requisitos previstos naquele parágrafo, além de não ter sido praticado ‘novo crime doloso’ (§ 4º do art. 112 da Lei n. 7.210/1984), o que não ficou plenamente demonstrado nesta impetração, sendo, portanto, questão controvertida. Tem-se nos dispositivos citados:



    ‘§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)



    I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)



    II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)



    III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)



    IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento; (Incluído pela Lei 
nº 13.769, de 2018)



    V - não ter integrado organização criminosa. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)



    § 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)’. 



    15. Aplicável, assim, a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para sua concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida” (HC 
n. 245.620, de minha relatoria, DJe 9.9.2024). 



    10. Tem-se, portanto, que este Supremo Tribunal já examinou e afastou a pretensão da defesa apresentada nesta impetração, assentando, expressamente, com fundamento na jurisprudência sobre o tema, não se comprovar, no caso, o alegado constrangimento ilegal.



    11. Anote-se que a superveniência do acórdão do Tribunal de origem, negando-se provimento ao agravo interposto contra o não conhecimento do habeas corpus lá impetrado (HC n. 2247054-07.2024.8.26.0000), apenas reforça a decisão proferida no Habeas Corpus 
n. 245.620, de minha relatoria, tendo-se, naquela ocasião, ratificado as razões anteriormente expostas para afastar a pretensão da defesa e eventual teratologia que pudesse ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Ressalte-se, ainda, a circunstância de a paciente estar em prisão domiciliar, como referido na decisão impugnada do Superior Tribunal de Justiça e reforçado pelo impetrante na inicial deste habeas corpus (fl. 2, doc. 1). 



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, considerando tratar-se de reiteração de pedido já apreciado por este Supremo Tribunal, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    . 



    Arquive-se, com certificação imediata do trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora